Tribunal: STJ
Processo: 1046347-44.2018.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889171 - SP
(2025/0092721-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: FRANCISCO VILELA MATOS REGO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PINTO - SP088037
MIGUEL JOSÉ CARAM FILHO - SP230110
EMBARGADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADA
: TATIANA SAYEGH - SP183497
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos em bargos de declaração que, a
pretexto de alegados vícios de expressão no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55498989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 982a8aab-03c6-4126-9153-f128f53d5006

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55498989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 982a8aab-03c6-4126-9153-f128f53d5006

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889171 - SP
(2025/0092721-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: FRANCISCO VILELA MATOS REGO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PINTO - SP088037
MIGUEL JOSÉ CARAM FILHO - SP230110
EMBARGADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADA
: TATIANA SAYEGH - SP183497
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios
em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos em bargos de declaração que, a
pretexto de alegados vícios de expressão no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
desafiando acórdão
Francisco Vilela Matos Rego
da Primeira Turma do STJ assim ementado (fl. 684):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A
Documento eletrônico VDA54106441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:11
Código de Controle do Documento: 5f2d8021-36d5-40b1-be77-e821fed6b8f3

TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel. Ministro Luis
EREsp n. 1.424.404/SP
Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte
agravante refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela
impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ,
que assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

A parte embargante aduz que o aresto embargado contém omissão ao
argumento de que o não conhecimento do agravo interno decorreu da circunstância de o
relator não ter se debruçado "
" (fl.
adequadamente sobre o tema colocado em debate
695), ressaltando que "recorrente não só trouxe os textos legais, por meio de sua
transcrição contextualizada, como apontou a ausência de aplicação na decisão atacada
" (fl. 698). Aduz, por fim, que todos os fundamentos da decisão
pelo especial
monocrática foram objeto de ataque na petição do agravo interno.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o
vício indigitado.
Impugnação ofertada às fls. 708/711.
.
É o relatório
VOTO
Não prospera
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
a irresignação da parte recorrente.
De acordo com o estatuído no
do CPC, são cabíveis embargos de
art. 1.022
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado e,
ainda, para correção de erro material.
Entretanto, no caso, não se verifica a existência de quaisquer das
deficiências em questão, pois o aresto embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, constou do decisório colegiado embargado a inviabilidade de
, nestes termos (fls.
conhecimento do agravo interno no agravo em recurso especial
):
687/688

A irresignação não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA54106441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:11
Código de Controle do Documento: 5f2d8021-36d5-40b1-be77-e821fed6b8f3

De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao
17/11/2021)
agravo interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte
agravante refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela
impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ,
que assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum agravado não
conheceu do recurso especial, tendo em vista que não foram indicados os
dispositivos de lei alegadamente violados ou sobre os quais recai a apontada
divergência jurisprudencial. Aplicou-se, por isso, o entrave do Enunciado n.
284/STF.
Já no presente agravo interno (fls.
), o insurgente se limita a defender a
655/660
não aplicação do empeço do Enunciado n.
sem apontar, contudo, em
284/STF
que trecho da petição do apelo especial teriam sido indicados os artigos de lei
federal tidos como violados ou sobre os quais teria ocorrido o dissenso
jurisprudencial.
Assim, deixou de rebater, de modo específico, o alicerce adotado pelo decisório
agravado, o que atrai a incidência do supradito verbete sumular desta Corte.

Ora, não conhecido o recurso, não podem ser acolhidos embargos
declaratórios que, a pretexto de alegada omissão no acórdão embargado acerca do mérito
recursal, traduzem, na verdade, inconformismo da parte com a decisão tomada,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente erro material, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o
do CPC, impõe-se a rejeição
art. 1.022
dos presentes embargos de declaração.
A propósito, destacam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que a questão
levantada não configura hipótese de cabimento do recurso - omissão,
contradição ou obscuridade -, delineadas no
do CPC.
art. 535
2. A remessa dos autos para julgamento do recurso extraordinário no Supremo
Tribunal Federal é decorrência lógica da regra insculpida no
§1o do
art. 543,
CPC.
Documento eletrônico VDA54106441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:11
Código de Controle do Documento: 5f2d8021-36d5-40b1-be77-e821fed6b8f3

3. Inexistir qualquer fundamento relevante que justifique a oposição dos
presentes embargos ou que venha infirmar as razões contidas na decisão
embargada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgRg no REsp n. 1.471.797/RN
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2014,
2/12/2014.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO
DEMONSTRADA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
QUESTÕES
DEVIDAMENTE EXAMINADAS E DECIDAS NA DECISÃO EMBARGADA.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
incisos I e II, do Código de
art. 535,
Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado.
2. A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a Embargante, somente é
possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um
dos defeitos elencados nos incisos do mencionado
a alteração do
art. 535,
julgado seja consequência inarredável da correção do referido vício; bem
como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós,
sejam suficientes para a inversão do julgado. Precedentes.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Rel.
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 993.078/SP
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
17/9/2014,
10/10/2014.
)
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54106441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:11
Código de Controle do Documento: 5f2d8021-36d5-40b1-be77-e821fed6b8f3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.889.171 / SP
Número Registro: 2025/0092721-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10463474420188260002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO VILELA MATOS REGO
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO PINTO - SP088037
MIGUEL JOSÉ CARAM FILHO - SP230110
AGRAVADO
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADA
: TATIANA SAYEGH - SP183497
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL -
DE FISCALIZAÇÃO
AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO VILELA MATOS REGO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PINTO - SP088037
MIGUEL JOSÉ CARAM FILHO - SP230110
EMBARGADO : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADA
: TATIANA SAYEGH - SP183497
Documento eletrônico VDA55076574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:05:48
Código de Controle do Documento: e1d055fd-3e26-4c3e-8d26-35911ff76243

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:05:48
Código de Controle do Documento: e1d055fd-3e26-4c3e-8d26-35911ff76243